Tribunal: TJDFT
Processo: 0704054-68.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA DE CONTA CORRENTE MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. ATO JURÍDICO DO QUAL NÃO RESULTOU DÍVIDA OU REGISTRO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE MAUS PAGADORES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.

1. Sendo evidente que, embora terceiro fraudador tenha aberto conta corrente utilizando-se dos dados da autora, não decorreu do referido ato a formação de dívida ou registro do nome da requerente em cadastros de maus pagadores, há que ser mantido o julgamento de improcedência do pedido indenizatório, eis que inexistentes danos morais.

2. Apelação não provida.